Tribunal: TJDFT
Processo: 0723948-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
Vistos, etc. NILTON ISMAEL ROSA opôs Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento em vista da r. decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao recurso. O Embargante assinala que houve omissão e erro material na decisão embargada em relação às fraudes processuais e à litigância de má-fé praticada pela Agravada. Reagitando os argumentos anteriormente sustentados na inicial do Agravo de Instrumento, requer “a admissão, conhecimento e o acolhimento dos presentes aclaratórios com efeito infringentes e modificativos, para que seja deferida a liminar com base no que foi demonstrado alhures, para anular a decisão embargada, e que, em complemento à anulação contida no decisum, seja reconhecida a planilha acima demonstrada, bem como o cálculo com a redução do excesso de execução demonstrado para R$ 4.500,00 e, seja dado prazo legal de 15 dias para que o embargante pague o débito, vez que, o cálculo da exequente/embargada foi feito em cima de quantia fraudada de R$ 18.000,00, além de se deferir a condenação da embargada nas penas da litigância de má-fé por ter requerido indevidamente a penhora do imóvel do embargante sabendo que é bem de família e, fraudado o processo.” É a suma dos fatos. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração. No mérito, com efeito, pode suceder que na entrega da prestação jurisdicional ocorra obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC/15). Para sanar tais vícios, cabíveis os embargos de declaração, nos quais a parte que os opõe deve salientar os pontos em que residem as imperfeições do Julgado. In casu, conforme destacado, não se verificam vícios suscetíveis de serem corrigidos através da via eleita, porquanto o Embargante não está a buscar a correção de eventual defeito do acórdão, mas a alteração do resultado do julgamento, providência inviável na via recursal eleita. Desse modo, a motivação contrária ao interesse das partes não autoriza o acolhimento dos Embargos de Declaração, sob pena de implicar novo julgamento da causa. Oportuno ressaltar que não se reconhecem vícios no julgado quando o magistrado deixa de citar todos os dispositivos legais mencionados pelas partes ou mesmo não acolhe o argumento exposto. Basta que o Julgador apresente os motivos pelos quais concede ou nega uma pretensão, e isto foi feito no v. acórdão. Nesse sentido, cito precedente do C. STJ: “ [...] O Tribunal não fica obrigado a examinar todos os artigos de lei invocados no recurso, desde que decida a matéria questionada sob fundamento suficiente para sustentar a manifestação jurisdicional, dispensável a análise dos dispositivos que pareçam para a parte significativos, mas que para o julgador, se não irrelevantes, constituem questões superadas pelas razões de julgar.” (AgInt no REsp 1035738/RS – Rel. Min. Sergio Kukina – Primeira Turma – DJ 23/02/2017) Neste contexto, não se vislumbra o alegado erro material ou a omissão indicados pela parte, sendo que o Recorrente busca unicamente a revisão da decisão proferida por meio dos Embargos de Declaração, os quais não se prestam a essa finalidade. Com estas considerações, nego provimento aos Embargos de Declaração. Intime-se. Brasília, 14 de setembro de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator